Tribunal: TJES
Processo: 5018263-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018263-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5018263-55.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DIFUSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para anular o processo a partir da réplica, em ação anulatória de auto de infração ambiental, determinando o retorno dos autos à origem para intimação do Ministério Público, diante da ausência de sua intervenção em demanda envolvendo dano à Mata Atlântica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a necessidade de demonstração de prejuízo para decretação de nulidade sem indicá-lo concretamente; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público em demanda que discute multa administrativa de natureza pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.O acórdão embargado adota fundamentação clara ao reconhecer que a nulidade por ausência de intimação do Ministério Público depende da demonstração de prejuízo, indicando, no caso concreto, prejuízo decorrente da impossibilidade de atuação do Parquet em defesa de direito difuso ambiental.

5.A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistindo quando a insurgência se limita à divergência da parte quanto à interpretação adotada.

6.A natureza ambiental da controvérsia, envolvendo a Mata Atlântica como patrimônio nacional, evidencia interesse difuso e indisponível, atraindo a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos dos arts. 176 e 178, I, do CPC.

7.A fundamentação do acórdão enfrenta adequadamente a necessidade de atuação do Parquet, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos da parte quando suficientes os fundamentos adotados para o deslinde da controvérsia.

8.A pretensão de vincular a necessidade de intervenção ministerial à natureza meramente pecuniária da multa não afasta o interesse público envolvido na proteção ambiental.

9.O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração quando configurado mero inconformismo da parte. 2. A falta de intimação do Ministério Público em demandas ambientais configura nulidade quando demonstrado prejuízo decorrente da sua não intervenção. 3. A natureza difusa e indisponível do meio ambiente impõe a atuação obrigatória do Parquet, independentemente do caráter pecuniário da sanção discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 4º; CPC, arts. 1.022, 176, 178, I, 179, II, e 279; Lei nº 11.428/2006, arts. 6º e 7º; Lei Estadual nº 5.361/1996, art. 80, XXII e XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.490.845, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.04.2024; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018; TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019; TJSP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do acórdão de ID 13209521 que deu provimento ao recurso de apelação cível para
anular o processo a partir da apresentação da réplica,

com o retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, com a intimação do Ministério Público para intervir na qualidade de
custos legis.

Em suas razões recursais (ID 14186657), a embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão reconheceu a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade, mas não o apontou de forma específica, considerando que a demanda versa sobre mera anulação de multa administrativa de natureza patrimonial.

Aduz omissão quanto à justificativa do interesse do
Parquet
em demandas que discutem sanções pecuniárias. Pugna pelo prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais (Art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; Art. 37, CF) e infraconstitucionais (Arts. 3º, 7º e 279, CPC; Art. 83 do Decreto Estadual nº 4.124-N/1997).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17540992).

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO. INCÊNDIO. MATA ATLÂNTICA. PATRIMÔNIO NACIONAL. PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA DIFUSA E INDISPONÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória proposta contra auto de infração e multa imposta por suposta queimada de vegetação nativa pertencente à Mata Atlântica, com base nos arts. 80, XXII e XXIII, da Lei Estadual nº 5.361/1996. A autora busca a anulação do ato administrativo, alegando ausência de autorização e prejuízos ambientais atribuídos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público em feito que envolve interesse público relevante – no caso, meio ambiente – implica nulidade processual, especialmente diante da inexistência de demonstração de prejuízo concreto às partes.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Ministério Público é obrigatória em processos que versem sobre direitos de natureza difusa e indisponível, como os ambientais, conforme previsão do CPC (arts. 176 e 178, I).

4. A ausência de intimação do Parquet em processos dessa natureza configura nulidade, conforme o art. 279 do CPC, desde que demonstrado prejuízo.

5. A jurisprudência do STJ tem admitido a nulidade apenas quando configurado o prejuízo concreto às partes. No caso, restou demonstrado prejuízo processual, ensejando a nulidade dos atos subsequentes à fase de intervenção obrigatória do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvam interesse público relevante, como o meio ambiente, configura nulidade processual quando comprovado o prejuízo. 2. A autuação administrativa em razão de queimada em área de vegetação protegida exige a intervenção obrigatória do Parquet.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 4º; CPC, arts. 176, 178, I, e 279; Lei nº 11.428/2006, arts. 6º e 7º; Lei Estadual nº 5.361/1996, art. 80, XXII e XXIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.490.845, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.04.2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, consignando expressamente que a ausência de intimação impediu a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, bem como o exercício, pelo mesmo, das prerrogativas estabelecidas no artigo 179, inciso II, do CPC, para, assim, influenciar no convencimento do julgador.

O Embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição, pois teria fundamentado
que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes.

A bem da verdade, o v. acórdão reconheceu a premissa jurisprudencial de que nulidade por falta de intimação do Parquet exige demonstração de prejuízo. Ato contínuo, demonstrou que referido prejuízo restou evidenciado no caso concreto, uma vez que sentença declarou nulidade de autos de infração ambiental sem que Ministério Público pudesse atuar na defesa de direito difuso e indisponível.

A argumentação da embargante revela mero inconformismo com exegese adotada, pretendendo que este Tribunal subordine reconhecimento de prejuízo à natureza meramente pecuniária da sanção administrativa.

Consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna,
intrínseca ao texto — entre premissas e conclusão —, e não oposição entre entendimento do Colegiado e tese defendida pela parte.

No que concerne à suposta omissão quanto ao interesse do Ministério Público em intervir na lide, o v. acórdão embargado enfrentou ponto de forma direta ao vincular pretensão anulatória de multa ambiental à proteção de vegetação nativa da Mata Atlântica.

A fundamentação pautou-se nos seguintes elementos: i) reconhecimento da Mata Atlântica como patrimônio nacional, nos termos do artigo 225, § 4º, da Constituição Federal; ii) natureza difusa e indisponível do bem jurídico tutelado, conforme artigos 6º e 7º da Lei nº 11.428/2006 e iii) enquadramento jurídico da hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público prevista nos artigos 176 e 178, inciso I, do CPC.

Desta feita, restou devidamente justificado que interesse social reside no objeto da autuação administrativa — queimada de floresta protegida —, o que atrai atuação do
Parquet
como
custos legis
.

A ausência de manifestação ponto a ponto sobre desnecessidade de intervenção em toda e qualquer multa administrativa não configura omissão, visto que julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.